Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. POSSE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restrição de circulação, embora configure medida excepcional, não se mostra desarrazoada quando analisadas peculiaridades do caso concreto que demonstram a sua necessidade, mormente com o fim de propiciar efetiva prestação jurisdicional.
2. Não configura contradição o deferimento da posse do automóvel à parte e a subsistência da restrição de circulação, pois indica que o veículo não será necessariamente removido para depósito público.
3. Agravo de instrumento desprovido.